Tribunal: TJES
Processo: 0014804-44.2012.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014804-44.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO NOGAROL VARGAS e outros

APELADO: SINDICATO T I S M M M ELET INF IPA BELO ORIENTE IPABA E SANTANA DO PARAISO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Dispõem os artigos 322 e 323, do CPC/15, que o pedido deverá ser certo e determinado, razão pela qual, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida e condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

II. Na hipótese, o comando sentencial correspondeu, exatamente, ao pedido deduzido pelo autor/apelante em sua exordial, qual seja, a declaração de propriedade do postulante sobre o imóvel, de tal modo que se revela descabida a pretensão de reforma veiculada no petitório recursal, seja por pretender modificar os contornos objetivos da lide em grau recursal, seja pelos reflexos diretos sobre direitos de terceiros que a alteração da titularidade do bem junto ao Registro Geral de Imóveis proporcionaria pois, conforme asseverado pelo próprio irresignante, paira sobre a matrícula do imóvel constrição judicial oriunda de ações trabalhistas.

III. No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe que, uma vez constatada a hipótese de reciprocidade, a fixação deverá ser balanceada pelo número de pedidos formulados na exordial que foram ou não acolhidos, sopesando-os com a proporcionalidade do decaimento de cada um destes.

IV. Em virtude do acolhimento do pedido principal e da rejeição do pedido de danos morais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, repartindo-os
pro rata
, operando-se, outrossim, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, percentual idêntico ao arbitrado em desfavor da entidade sindical.

V. Recursos conhecidos. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto por Marcio Nogarol Vargas e dar provimento ao manejado por SINDIPA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014804-44.2012.8.08.0069

A
PELANTE
/APELADO
: MARCIO NOGAROL VARGAS

APELANTE/APELADO:
SINDIPA –
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas de Material Elétrico e de Informática de Ipatinga, Belo Oriente e Santana do Paraíso – Ipatinga/MG

J
U
IZ
: DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por MARCIO NOGAROL VARGAS, acompanhado de recurso adesivo manejado por SINDIPA
– Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas de Material Elétrico e de Informática de Ipatinga, Belo Oriente e Santana do Paraíso – Ipatinga/MG,
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DE MARATAÍZES na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARCIO NOGAROL VARGAS em face de SINDIPA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para declarar a propriedade do autor sobre o bem descrito na exordial, ou seja, o prédio de dois pavimentos
(...)
e o respectivo terreno constituído pelo lote 10, de 13x25 m, com 450 m2, na quadra 08, situado na Rua Dr. Francisco Cordeiro 256 - Bairro Ilmenita, Marataízes/ES
”, oportunidade em que condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, MARCIO NOGAROL VARGAS sustentou que, conquanto tenha adquirido em 10.12.2009 o imóvel objeto dos autos junto ao SINDIPA, “
após o pagamento do ITBI, o apelante se viu impedido de fazer o registro do imóvel no Cartório de Registro Civil de Marataízes/ES, pois apareceu sobre o mesmo, 02 (duas) penhoras, efetuadas em 05/07/2011, objeto de processos trabalhistas (autos n° 01694201008903001 e n° 01701201003403007), eis que o Sindicato apelado havia indicado o imóvel para penhora nos respectivos feitos.
”

Nesse passo,
destacou que “
a determinação de registro da Escritura do bem do Apelante no CRI ou a determinação de substituição do bem do Apelante por um imóvel do apelado DEVE CONSTAR NA SENTENÇA para que seja possível o apelante proceder a transferência do bem para o seu nome. Isso porque, a simples DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE JUDICIAL não tem o condão de efetivar o registro da Escritura junto ao CRI competente, uma vez que paira sobre aquela matr
í
cula de Imóvel, constrição judicial oriunda das Varas do Trabalho.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para
“
determinar ao
CRI competente que seja procedida a averbação da escritura junto a matr
í
cula do imóvel, a fim de permitir ao Apelante que proceda o registro do bem declarado de sua propriedade
”,
bem como condenar o SINDIPA pelos danos morais provenientes da indicação do bem do apelante como garantia nas demandas trabalhistas.

Por sua vez,
pleiteou o
SINDIPA
a redistribuição das verbas sucumbenciais, na medida em que os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes foram julgados improcedentes.

Contrarrazões por ambas as partes vindicando, cada qual, o desprovimento do
ex adverso
.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Prefacialmente, conheço dos recursos porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo de pontuar, por relevante, que “
o recurso adesivo não fica limitado à matéria tratada no recurso principal, podendo impugnar capítulo diverso da decisão
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.901.778/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de
11/6/2021.
)

Dito isso, dispõem os artigos 322 e 323, do CPC/15, que o pedido deverá ser certo e determinado, razão pela qual, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida e condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A respeito do tema, pontua Marcelo Abelha Rodrigues in Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. 2008. pp 319, in verbis:

“
A Sentença é, por natureza, o ato que visa a entrega da tutela jurisdicional. Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por consequência a extinção do processo ou da fase procedimental cognitiva, consoante determina o art. 162, §1º, do CPC.

Só que a sentença do juiz possui limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não pode o juiz conceder x + y se o pedido é apenas x, ou seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas deduziu em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel. Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o pedido, ou seja, uma sentença não pode ser nem inferior ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra petita), nem tampouco dizer coisa diversa do que foi pedido (extra petita).”

Examinados os autos, verifico que o comando sentencial correspondeu,
exatamente
, ao pedido deduzido pelo autor/apelante em sua exordial, qual seja, a declaração de propriedade do postulante sobre o imóvel, postulação acolhida pelo Juízo
a quo
.

Neste espeque, revela-se descabida a pretensão de reforma veiculada por MARCIO NOGAROL VARGAS no petitório recursal, seja por pretender modificar os contornos objetivos da lide em grau recursal, seja pelos reflexos diretos sobre direitos de terceiros que a alteração da titularidade do bem junto ao Registro Geral de Imóveis proporcionaria, pois, conforme asseverado pelo próprio irresignante, paira sobre a matrícula do imóvel constrição judicial oriunda de ações trabalhistas.

Esta, aliás, foi a compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
ao apreciar os aclaratórios opostos em primeiro grau e registrar que, ainda que admissível o pedido,
a “
decisão proferida pela Justiça Comum não possuiria o condão ou possibilidade de alterar ato realizado em processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho
, sendo certo que, caso tal pretensão subsista,
cabe ao interessado providenciar os atos necessários junto aos processos que tramitam perante esta.
”

Noutro giro, tenho assistir razão ao SINDIPA ao pleitear, em seu apelo adesivo, a redistribuição das verbas sucumbenciais, uma vez que o demandante sucumbiu em relação ao pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente pelo comando sentencial.

Tal ocorre pois, nos termos do artigo 86, do CPC/15, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”, sendo este o caso dos autos.

Destarte, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe que, uma vez constatada a hipótese de reciprocidade, a fixação deverá ser balanceada pelo número de pedidos formulados na exordial que foram ou não acolhidos, sopesando-os com a proporcionalidade do decaimento de cada um destes.

Nestes termos, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.322/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.434.979/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.147.847/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018; etc.

Na hipótese, a parte autora consignou em sua exordial os seguintes pedidos, quais sejam: a declaração de propriedade,
pedido principal acolhido pela sentença
; o desfazimento do negócio jurídico e o pagamento de lucros cessantes,
pedido alternativo cuja análise restou prejudicada
; e a condenação da entidade sindical em danos morais,
pedido julgado improcedente
.

Consequentemente, em virtude do acolhimento do pedido principal e da rejeição do pedido de danos morais, tem-se que as partes sucumbiram em 50% (cinquenta por cento) cada, devendo, portanto, serem redistribuídos os ônus sucumbenciais, com a repartição,
pro rata
, das custas e despesas processuais, operando-se, outrossim, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, percentual idêntico, aliás, ao arbitrado em desfavor da entidade sindical em sentença.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos recursos para negar provimento ao interposto por MARCIO NOGAROL VARGAS e dar provimento ao manejado por SINDIPA, a fim de redistribuir os ônus sucumbenciais, repartindo-os
pro rata
, além de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, mantendo, no mais, incólume o comando sentencial, inclusive no que se refere à condenação da ré em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e negar provimento ao interposto por MARCIO NOGAROL VARGAS e dar provimento ao manejado por SINDIPA, a fim de redistribuir os ônus sucumbenciais, repartindo-os pro rata, além de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, mantendo, no mais, incólume o comando sentencial, inclusive no que se refere à condenação da ré em honorários advocatícios sucumbenciais.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.